Tribunal: STF
Processo: ARE 1591493
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Execução penal. Indulto e Comutação de Pena. Decreto-lei nº 11.846/2023 e 12.338/2024. Debate de âmbito infraconstitucional. Reexame do Conjunto Fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Valdecir de Souza Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETOS PRESIDENCIAIS Nº 11.846/2023 E 12.338/2024. CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA NATUREZA DO DELITO NA DATA DO DECRETO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo em execução contra decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, que indeferiu o pedido de comutação de penas, com fundamento nos Decretos Presidenciais nº 11.846/2023 e nº 12.338/2024. O agravante sustenta que os crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP) foram praticados antes da alteração legislativa que os tornou hediondos, invocando o princípio da irretroatividade da lei penal, além de alegar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos nos referidos Decretos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a hediondez dos crimes deve ser aferida com base na data do cometimento do delito ou na data da edição do Decreto Presidencial que concede o benefício; (II) estabelecer se o agravante preenche os requisitos objetivos para a comutação da pena previstos nos Decretos nº 11.846/2023 e 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A comutação da pena é ato de clemência do Presidente da República, de natureza discricionária e vinculada aos critérios definidos no próprio Decreto Presidencial, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar seus efeitos ou afastar as restrições nele contidas, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes (CF, art. 84, XII). 
4. Os Decretos nº 11.846/2023 e 12.338/2024 vedam expressamente a concessão de comutação a condenados por crimes hediondos ou equiparados, nos termos do artigo 1º, inciso I, de ambos os atos normativos. 
5. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a hediondez do delito para fins de indulto ou comutação deve ser aferida na data da edição do Decreto Presidencial, e não na data do fato delituoso. 
6. Os delitos de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo praticados pelo agravante são considerados hediondos desde a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019, razão pela qual incide a vedação contida nos Decretos.
7. Ademais, em relação aos crimes comuns, o agravante não cumpriu dois terços das penas dos crimes impeditivos, conforme exigido pelo art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023 e art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024, o que também inviabiliza a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 
1. A natureza do crime para fins de concessão de indulto ou comutação deve ser aferida na data da edição do Decreto Presidencial. 
2. É vedada a concessão de comutação de pena a condenados por crimes hediondos ou equiparados, nos termos dos Decretos nº 11.846/2023 e 12.338/2024. 
3. O não cumprimento do requisito objetivo de dois terços da pena impede o deferimento da comutação mesmo em relação a crimes comuns. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, alíneas “a” e “b”; Lei nº 13.964/2019; Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º, I, e 9º, parágrafo único; Decreto nº 12.338/2024, arts. 1º, I, e 7º, parágrafo único; Código Penal, art. 157, § 2º, I e II. 
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 958.636, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.02.2025; TJSP, Agravo de Execução Penal nº 0030262-42.2024.8.26.0114, Rel. Freitas Filho, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 27.02.2025; TJSP, Agravo de Execução Penal nº 0024416-44.2024.8.26.0114, Rel. Klaus Marouelli Arroyo, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 26.11.2024.
(Agravo de Execução Penal 0010337-44.2025.8.26.0496, 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Desembargador Flávio Fenoglio, j. 13/10/2025).

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XXXIX e XL, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o recorrente preencheu os requisitos necessários para a concessão do indulto previsto nos Decretos Presidenciais nº 11.846/2023 e nº 12.338/2024. Argumenta que os crimes de roubo pelos quais o agravante cumpre pena não foram cometidos com emprego de arma de fogo, de maneira que não deveriam ser apontados como hediondos. Aduz, em acréscimo, que o delito de roubo circunstanciado com emprego de arma de fogo foi levado à categoria de crime hediondo após alteração inserida pela Lei Federal nº 13.964/19, em data posterior, portanto, ao cometimento do delito pelo réu. Assim, afirma que, “tendo o AGRAVANTE cometido o crime antes da vigência da lei que tornou o delito hediondo, deve ser afastada tal restrição, sendo de rigor a concessão da comutação pleiteada”. 
Requer o provimento do recurso extraordinário, a fim de reconhecer o direito a concessão de comutação, vez que preenchidos os requisitos previstos dos Decretos nº 11.846/2023 e 12.338/2024.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a concessão de indulto está inserida no exercício do poder discricionário do Presidente da República, observados os limites previstos no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, e incumbe ao Poder Judiciário conceder o benefício se presentes os requisitos do decreto presidencial, sendo-lhe vedado exigir requisitos não previstos no Decreto. Nesse sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO FEDERAL. INDULTO. LIMITES. CONDENADOS PELOS CRIMES PREVISTOS NO INCISO XLIII DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 1. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do Presidente da República, limitado à vedação prevista no inciso XLIII do artigo 5º da Carta da República. A outorga do benefício, precedido das cautelas devidas, não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada. 2. Revela-se inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do lapso temporal da condenação. Interpretação conforme a Constituição dada ao § 2º do artigo 7º do Decreto 4495/02 para fixar os limites de sua aplicação, assegurando-se legitimidade à indulgencia principis. Referendada a cautelar deferida pelo Ministro Vice-Presidente no período de férias forenses.” (ADI 2795 MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ 20.06.2003)

“INDULTO - CONDIÇÃO. O indulto está no campo da discricionariedade, razão pela qual é possível a imposição de condições para tê-lo como aperfeiçoado, presente a harmonia com a Constituição Federal.” (HC 84.829, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18.03.2005)

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO ESTABELECIDO NO DECRETO PRESIDENCIAL 7.420/2010. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA REFERIDA NORMA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício. Doutrina e jurisprudência. 2. Ordem concedida para restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu ao paciente a comutação da pena.” (HC 114.664, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.05.2015)

No presente caso, o Juízo das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, nos autos da execução nº 7000380-75.2018.8.26.0032, indeferiu o pedido de comutação de pena formulado pelo recorrente (Doc. 2, fls. 23-29).
Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução e manteve o indeferimento dos pedidos, nos seguintes termos (Doc. 8):

“(...)
De fato, o recurso não comporta provimento.
É que a comutação de penas, assim como o indulto, é um ato de clemência da Presidência da República, previsto na própria Constituição Federal (artigo 84, inciso XII). Os requisitos e a extensão deste instituto são norteados pelos critérios da conveniência e oportunidade, de sorte que não cabe ao Judiciário ingerir no mérito, sob pena de ferir o princípio da independência entre os Poderes.
Nesse sentido, a decisão judicial que reconhece ou afasta o cabimento do benefício deve analisar, tão somente, o cumprimento pelo condenado dos requisitos especificamente exigidos pelo decreto no qual se fundamenta.
Firmadas essas premissas, depreende-se do cálculo acostado às fls. 13/20 que o agravante, reincidente, cumpre pena total de 41 (quarenta e um) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias pela prática dos seguintes delitos:
a) art. 159, § 1º, do CP data do fato: 09.06.2015 (Proc. 0005248-41.2015.8.26.0609 e/ou 7000192-77.2021.8.26.0032);
b) art. 297 do CP data do fato: 21.10.2003 (Proc. 0008703-34.2003.8.26.0609 e/ou 7000652-08.2008.8.26.0198);
c) art. 157, § 2º, I e II, do CP data do fato: 01.02.2000 (Proc. 0002790-45.2000.8.26.0296 e/ou 7002527-47.2007.8.26.0198); 
d) art. 157, § 2º, I e II, do CP data do fato: 24.02.2000 (Proc. 0003092-74.2000.8.26.0296 e/ou 7002209-98.2006.8.26.0198); 
e) art. 157, § 2º, I e II, do CP data do fato: 07.08.1998 (Proc. 0009243-96.1998.8.26.0176 e/ou 7000786-74.2004.8.26.0198); 
f) art. 288 do CP data do fato: 10.05.2016 (Proc. 0037049-66.2016.8.26.0050 e/ou 7000380-75.2018.8.26.0032); 
g) art. 157, § 2º, I e II, do CP data do fato: 19.02.2000 (Proc. 0002788-75.2000.8.26.0296 e/ou 7001737-25.2009.8.26.0576); 
h) art. 157, § 2º, I e II, do CP data do fato: 12.02.2000 (Proc. 0002901-29.2000.8.26.0296 e/ou 7001382-44.2011.8.26.0576);
i) art. 157, § 2º, I e II, do CP data do fato: 24.02.2000 (Proc. 0011847-80.2000.8.26.0363 e/ou 7000577-08.2000.8.26.0114); 
j) art. 180 do CP data do fato: 09.03.2016 (Proc. 0017218-32.2016.826.0050 e/ou 7000902-39.2017.8.26.0032). 
Pleiteada a comutação de penas com fundamento nos Decretos nº 11.846/2023 e 12.338/2024, o proficiente Magistrado de primeiro grau, nos autos nº 7000380-75.2018.8.26.0032, indeferiu o benefício, sob o seguinte fundamento:
“VISTOS. 
Trata-se de incidente destinado a eventual concessão de comutação penal. 
Oportunizou-se a manifestação do Ministério Público a respeito. 
É a síntese do necessário. 
Fundamento e decido.
De rigor o indeferimento da pretensão. 
Com efeito, o sentenciado foi condenado em razão da prática de crimes hediondos, tais sejam, roubos majorados pelo emprego de arma de fogo, consoante as condenações proferidas nas ações penais que originaram os PECs de número: 7000577-08.2000.8.26.0114, 7000786-74.2004.8.26.0198, 7002209- 98.2006.8.26.0198, 7002527-47.2007.8.26.0198, 7001737-25.2009.8.26.0576 e 7001382-44.2011.8.26.0576 e extorsão mediante sequestro qualificada (PEC n.º 7000192-77.2021.8.26.0032), de modo que não pode ser agraciado com indulto ou comutação, em face da vedação inserta no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal. 
Tal proibição encontra previsão, também, no artigo 2º, I, da Lei n. 8.072/90. 
Oportuna a lição de J. Cretella Júnior a respeito da regra constitucional acima referida: 
(...) 
Não se pode deslembrar, ademais, que o Decreto Presidencial não pode sobrepor-se à vedação constitucional supracitada, sob pena de padecer de flagrante inconstitucionalidade, a impedir sua aplicação. 
Nesse sentido, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. Eis a fundamentação do v. acórdão: 
(...)
 Em sentido conforme, igualmente pronunciou-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
 (...) 
Em igual sentido, ainda, decidiu a Egrégia Corte Constitucional:
 (...) 
Se não bastasse, a postulação encontra óbice, também, na regra inserta no artigo 1º, I, do Decreto n. 12.338/2024 e artigo 1º, I, do Decreto n. 11.846/2023. 
Ademais, para fins de comutação, a hediondez do crime à luz do ordenamento jurídico há de ser aferida considerando-se, única e exclusivamente, a data do Decreto Presidencial respectivo, pouco importando, no particular, a data da prática delituosa. A respeito, há entendimento consolidado no âmbito do Colendo Supremo Tribunal Federal. Por todos: 
(...) 
Em sentido consoante, também tem decidido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Por todos: 
(...) 
Noutro vértice, para os crimes comuns constato que não houve o cumprimento de 2/3 (dois terços) das penas dos crimes impeditivos, tal como impõem as legislações. 
Em resumo: a pretensão formulada há de ser rejeitada, pois afronta normas constitucional e infraconstitucional, bem assim o Decreto Presidencial de regência. 
Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado, de concessão de comutação ao sentenciado VALDECIR DE SOUZA SANTOS, MTR: 189185-2, RG: 26499121 GC: 26499121, RJI: 170033394-83, CNPJ: 51.174.001/0001-93, Penitenciária Valparaíso. 
Sem prejuízo, verifico que o cálculo de pena elaborado encontra-se correto, pois em conformidade com os acontecimentos processuais e com as normas de regência, tanto assim que as partes não apresentaram, a respeito, impugnação especificada. 
Posto isso, HOMOLOGO o cálculo de pena elaborado. 
A Direção da unidade prisional, acessando os autos, deverá entregar cópia do cálculo de penas ao sentenciado, providenciando o arquivamento de via no prontuário respectivo. 
Comunique-se à SAP, servindo a presente Decisão como ofício. 
Intimem-se as partes.
 Ribeirão Preto, 13 de agosto de 2025”.
Com efeito, diferentemente do que sustenta a nobre defesa do agravante, o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo é impeditivo de concessão de indulto total ou parcial (comutação), a teor do artigo 1º, inciso I, dos Decretos nº 11.846/2023 e 12.338/2024.
Na espécie, em que pese os crimes tenham sido considerados como hediondos com o advento da Lei nº 13.964/19, que deu nova redação ao artigo 1º, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.072/90, é certo que, para a concessão de indulto, a natureza do crime deve ser aferida por ocasião da edição do ato normativo que institui a indulgência, não a data do cometimento do delito.
No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
(...)
E outro não é o entendimento desta Corte Bandeirante:
(...)
Destarte, levando em consideração que os crimes praticados pelo agravante já eram considerados como hediondos à época da edição dos Decretos nº 11.846/2023 e 12.338/2024, em razão da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, não há que falar em concessão de comutação de pena no caso concreto, haja vista a vedação constante no artigo 1º, inciso I, dos aludidos Decretos.
Quanto às penas dos crimes comuns (ou crimes sem impedimento), cumpre consignar que não houve o cumprimento de 2/3 (dois terços) das penas dos crimes impeditivos (fl. 13), nos termos do artigo 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023 e artigo 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024.
Dessa forma, a r. decisão agravada deve subsistir, com o consequente indeferimento da comutação almejada.
Visando conferir máxima concreção aos princípios da celeridade, economia e razoável duração do processo, consideram-se prequestionados neste grau de jurisdição, para o fim de viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores, os dispositivos legais e/ou constitucionais citados nesta decisão, independentemente de sua transcrição literal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a r. decisão de primeiro grau.”

Portanto, da análise dos fundamentos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decretos Presidenciais nº 11.846/2023 e nº 12.338/2024) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. 
Nessas circunstâncias, corretamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da ofensa reflexa e da incidência da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1353643 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Pleno, DJe24-02-2022)

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Indulto. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento ao agravo de execução penal deduzido pelo ora agravante. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. IV. Dispositivo: 7. Agravo regimental não provido.”
(ARE 1544467 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 11-06-2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. ART. 6º, I, DO DECRETO N. 8.380/2014. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo regimental demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não sendo suficiente a reiteração ipsis litteris dos termos deduzidos no recurso extraordinário. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implicar revisão da interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental não conhecido.”
(RE 1046706 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 28-02-2025  PUBLIC 05-03-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente